Tribunal: STF
Processo: ARE 1197808
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Eleitoral. 3. Eleições 2018. Inelegibilidade declarada a despeito da constatação de ato de improbidade administrativa. Inelegibilidade afastada. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.